Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734659-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 0736784-28.2021.8.07.0001), movida em desfavor de ETELMINO ALFREDO PEDROSA e QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente em determinação para remoção imediata de notícia na página da URL: https://quidnovibrasil.com/fenix-do-planalto/2021/gdf-os-tentaculos-do-grupo-da-rapinagem/ (ID 106446746, dos autos de origem). Em suas razões (ID 30288936), a agravante narra que no dia 17 de outubro de 2021 foi publicada, no sítio acima destacado, matéria escrita pelo jornalista Etelmino Alfredo Pedrosa, que cria uma fantasiosa narrativa envolvendo a agravante, e na qual se fazem infundadas alegações sobre a atuação da recorrente no âmbito da saúde do Distrito Federal. Destaca que o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar calcado em duas premissas: que a matéria supostamente não teria feito menção no sentido de que a agravante tenha atuado de forma criminosa ou ilícita, e que a concessão da tutela de urgência pleiteada representaria uma espécie de censura. Cita trechos da mencionada matéria jornalística, e conclui que seriam ilações falaciosas, sem demonstração de que seriam condizentes com a verdade dos fatos. Afirma haver violação da honra objetiva da agravante, na medida em que a referida matéria faz acusações falsas, e sugere aos leitores que as partes ali mencionadas fazem parte de um grupo criminoso. Tece considerações sobre a gestão hospitalar que a agravante exerceu sobre mais de trezentos leitos de suporte ventilatório pulmonar. Entende que não se pode confundir a antecipação dos efeitos da tutela com a censura, tendo em vista que essa última é marcada pela arbitrariedade, ao passo que a medida judicial pleiteada busca interromper um dano civil que se perpetua com o tempo, enquanto a matéria com conteúdo falso estiver disponível na internet. Faz menção a outros processos, em que o primeiro agravado já teria sido condenado a retirar outra matéria jornalística do ar (envolvendo um ex-governador do Estado de Goiás), bem como outro em que o mesmo agravado foi condenado pela prática de calúnia e difamação. Referencia o artigo 19, do Marco Civil da Internet, para concluir que a segunda agravada é a provedora da aplicação (sítio), em que estão hospedadas as informações inverídicas. Em sede liminar, pede a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que se determine à segunda agravada que remova imediatamente a notícia da página URL acima descrita, com a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 30288938 e 30288939). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão do pleito liminar. Para melhor compreensão da questão posta em análise, transcrevo o conteúdo da referida reportagem: GDF: Os tentáculos do grupo da rapinagem Por Mino Pedrosa O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB-DF), está em saia justa quando o assunto é a empresa Mediall Brasil S/A investigada pela Polícia Federal e o Ministério Público. Em 2018 após ter vencido as eleições para o governo do Distrito Federal, Ibaneis precisava montar o time para administrar o GDF. Para isso, o governador sem experiência política escalou um time de jogadores bom de bola, famosos nacionalmente pelo peso da rapinagem. Ibaneis teve a orientação do conterrâneo e líder do baixo clero na Câmara Federal, Senador, Ciro Nogueira (PP-PI) e do Ex-presidente da República Michel Temer (MDB-SP) que indicaram executivos conhecedores na gestão da máquina federal a fim de transformar o GDF em vitrine nacional. No entanto, mau começou o governo e Ibaneis foi mordido pela mosca azul passando a sonhar em ser Presidente da República. Porém, não demorou muito para que escândalos com os craques começassem a vir a público. E quando se trata de saúde as suspeitas de corrupção tomam um volume gigantesco. O ex secretário de saúde, Osnei Okumoto, um dos artilheiros indicado pelos cartolas, tenta novamente emplacar a empresa Mediall Brasil S/A, que já foi contemplada na época em que o mesmo era gestor da pasta. O contrato com “dispensa de licitação” foi celebrado pela bagatela de R$ 199.400.400,00, sendo que 70% desse valor pago obrigatoriamente e 30% pago a depender de desempenho. A empresa é investigada por adulterar e inflar números de seus serviços prestados para a gestão em três hospitais de campanha de Brasília. As fraudes levaram a Mediall para dentro do olho do furacão na CPI da Covid-19 no Senado Federal. A companhia, que possui um procedimento interno na pasta da Saúde, que analisa possíveis irregularidades cometidas pela empresa, já chegou a ser citada na CPI da Covid-19 e tenta ser recontratada pelo governo de Ibaneis Rocha. Mesmo com os apontamentos na CPI da Covid-19 a empresa apadrinhada por Osnei Okumoto que já ocupou o cargo de secretário da saúde no governo de Ibaneis Rocha por duas vezes e foi exonerado por conta de escândalo de corrupções, agora, mesmo fora tenta impor ao governador a renovação do contrato milionário da Mediall Brasil S/A. No entanto, as investigações apontam a adulteração nos números apresentados na prestação de contas. Contratada desde abril de 2021, como mostra o Diário Oficial do dia 22, para administrar e gerir três hospitais de campanha, como forma de controle da Covid-19, a empresa teria anexado prontuários de pacientes antigos na contabilidade atual. Dessa forma, pacientes de 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018 foram incluídos na contagem de atendimentos para justificar o serviço prestado durante a pandemia do novo coronavírus (ou seja, de 2019 em diante). Os estreitos laços da Mediall Brasil S/A com o ex-secretário Osnei Okumoto coloca a empresa em posição privilegiada na briga pela renovação do contrato novamente com dispensa de licitação. IMAGEM DO DIÁRIO OFICIAL (RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor de MEDIALL BRASIL S.A., no valor de R$199.400.400,00, assinada por OSNEI OKUMOTO) Osnei Okumoto chegou ao cargo de secretário de saúde do GDF pelas mãos do operador do PP nacional, o executivo, Adeilson Loureiro Cavalcante, que exerceu a função de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, durante a gestão de Ricardo Barros na pasta, e de secretário-executivo do órgão na gestão seguinte, de Gilberto Occhi. Adeilson por sua vez é afilhado político do presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL). Já Gilberto Occhi, peça importante no grupo, atualmente está no comando do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica), considerado a galinha dos ovos de ouro para o grupo e por onde também passou outro indicado de Adeilson, o ex-secretário Francisco Araújo, preso em decorrência da operação Falso Negativo. Adeilson, que chegou a ser citado algumas vezes na CPI da Covid19, participou ativamente da transição do governo de Ibaneis Rocha. Após recusar assumir a função de secretário, devido a um processo que responde em Alagoas, onde Fracisco Araújo também é réu, Adeilson indicou os amigos aos principais cargos na pasta da saúde. Francisco Araújo, um de seus indicados, foi impedido pelo TCU (Tribunal de Contas da União) de exercer função pública por oito anos. As indicações feitas por Adeilson no governo do GDF cominaram no requerimento de convocação de João Kennedy Braga feito pelo senador governista Eduardo Girão (Podemos/CE) na CPI da Covid19. Braga é outro suposto operador na saúde que atua em âmbito local e nacional e que possui relações próximas com os indicados de Adeilson. Ele também tem trabalhado nos bastidores em favor da manutenção do contrato milionário da Mediall. Lobista piauiense, ponta de lança do senador, Ciro Nogueira, Kennedy Braga se vangloria ser amigo pessoal do governador Ibaneis Rocha e já trabalhou em favor da Precisa Medicamentos, empresa investigada na operação Falso Negativo, após superfaturar testes de Covid-19 no Distrito Federal, e que teve seus contratos vasculhados pela CPI da Covid. No comando da diretoria financeira do Hospital Veredas, em Alagoas, Adeilson Loureiro tem sido um assíduo frequentador do Windsor Plaza Brasília Hotel. Um dos mais requintados hotéis localizado na área central de Brasília. A frequência de Adeilson se dá para manter a proximidade com Okumoto e a realização dos acertos. Pelo visto, o governador Ibaneis Rocha está entre a cruz e a espada: ou atende as faturas do grupo da rapinagem e vai de encontro a Polícia Federal e Ministério Público ou desagrada os aliados e se infla junto ao judiciário. Pois bem. Nesse juízo prefacial, é importante destacar que, por mais que o conteúdo da matéria acima ventilada se mostre um tanto ácido, incisivo, o pedido de retirada da publicação – elaborada pelo primeiro agravado e disponibilizado pelo segundo – de maneira liminar, implicará restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão. Não se verifica, a priori, da análise da matéria, que tenha sido feita alguma afirmação que não seja capaz de comprovação a posteriori, razão pela qual é inclusive imprescindível a perfectibilização do contraditório e da ampla defesa. Além disso, é nítido que em um Estado Democrático de Direito, as figuras públicas e as empresas que desenvolvam relações com o Poder Público – como a agravante – estejam mais suscetíveis a ataques e fiscalizações, o que contribui para a transparência da gestão da res pública, sobretudo quando a própria matéria ventila as cifras milionárias que envolvem os interesses de todos os atores envolvidos. Em sentido semelhante, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. REVELIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO EM BLOG. CRÍTICA JORNALISTICA A PARLAMENTAR, QUE EXERCE MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. NÃO DEMONSTRAÇÂO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE PÚBLICA DE NOTORIEDADE SUJEITA À CRÍTICA PÚBLICA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. 1.1. Alegação de ocorrência de dano moral em virtude de publicação em blog, imputando condutas ao autor, deputado federal. 2. A revelia é a contumácia do réu que, chamado a juízo para defender-se, queda-se inerte. 2.1 Contudo, a revelia, por si só, não autoriza a procedência do pedido, como em caso dos autos, onde os fatos objeto da lide, ainda que verdadeiros, não possuem os efeitos pretendidos pelo autor. 3. Matéria publicada no sitio eletrônico www.luispablo.com.br, objeto desta ação (matéria), cujo titular é o réu: "Com receio de ser denunciado, Hildo Rocha já pensa em acionar Flávio Dino na Justiça. O deputado federal Hildo Rocha já começa a dá sinas de receio as declarações do governador Flávio Dino (PCdoB) sobre o rombo encontrado em diversas secretarias do Estado no Governo Roseana. As declarações de Dino sobre ter acabado com quadrilhas no governo do Maranhão, deixou Hildo ofendido. O deputado falou que, mesmo que tivesse irregularidades no governo passado, o comunista tinha a obrigação de citar nomes e não generalizar. 'Fiz parte do governo de Roseana e as declarações do governador me ofenderam', disse Hildo Rocha. Todos sabem o que Hildo fez quando esteve no comando da Secretaria das Cidades. Todos sabem também que os prefeitos que apoiaram sua candidatura tiveram um tratamento privilegiado da sua pasta, recebendo volumosos recursos da Secid. O Governo Flávio Dino, que está realizando uma auditoria em todas as secretarias do governo, irá mostrar e apontar quem realmente desvio dinheiro público do Estado. E não duvide, se o nome de Hildo Rocha aparecer nessa relação. Aguardem!". 4. A Constituição brasileira assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato e assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V). 4.1. Assegurada também a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV). 4.2. No capítulo da Comunicação Social, o art. 220 complementa esse quadro normativo, ao dispor que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição" e que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV." 4.3 Tal artigo veda toda e qualquer censura política, ideológica e artística, bem como proíbe que o domínio do meio de comunicação constitua monopólio ou oligopólio. 5. A notícia veiculada, ainda que de conteúdo jocoso, desagradável, sarcástico e irônico, não evidencia abuso ou má-fé por parte do jornalista, representando a característica do blog, qual seja, a polêmica e o humorismo político, sendo ainda certo que sobre o apelante, homem público que é, pesam alguns ônus decorrentes do exercício de mandato parlamentar, no caso Deputado Federal, sujeitando-se, a todo instante, a críticas as mais variadas, 5.1 Quem exerce cargo público, especialmente o de parlamentar, está sujeito a ter seu nome e imagem lançados na imprensa. 5.2 Não havendo injuria, calunia ou difamação, não há ofensa moral suscetível de reparação. 5.2 Tem a imprensa a liberdade para noticiar e até mesmo criticar, sem que isto lhe seja imputada obrigação de reparação de dano moral. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1022660, 20150111244953APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: 177-213, grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVEL. RETIRAR MATÉRIA JORNALISTICA DE "BLOG". INJURIA E DIFAMAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 1. Os direitos à liberdade de expressão, de informação e de manifestação do pensamento representam diferentes projeções do princípio fundamental da liberdade, que é sustentáculo do Estado Democrático de Direito. Por tal razão, tais liberdades foram incluídas no rol dos direitos e garantias fundamentais, previstos no artigo 5o da CF, havendo previsões acerca do tema em inúmeros incisos desse artigo, bem como em outros dispositivos complementares pulverizados no corpo da Constituição. 2. Ressalto que a determinação judicial para retirada de uma matéria jornalística é medida extrema que necessita de prova robusta e induvidosa de que a publicação é inverídica e tenha cunho difamatório. No presente caso, conforme já decidi quando da apreciação da liminar, tenho que a acidez da crítica não deve ser confundida com a intenção de injuriar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 884288, 20150020110140AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 7/8/2015. Pág.: 220, grifo nosso). Some-se a isso o fato de que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Assim, e como tal, não deve ser utilizada para suspender, liminarmente, as matérias jornalísticas veiculadas na rede de computadores. Mostra-se, em princípio, necessária uma discussão mais profunda acerca dos elementos aqui inicialmente apresentados, sob pena de se agastar a liberdade de imprensa. E, se de fato houver a configuração de algum dano, há instrumentos jurídicos que podem compensá-lo, como a retratação, o direito de resposta, indenização por danos materiais, morais e à própria imagem. Todo esse cenário leva a crer, pelo menos nesse juízo prefacial, que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, se assim o é, ainda que a matéria jornalística seja recente, mostra-se despicienda a análise quanto a eventual perigo da demora, visto que se trata de requisitos cumulativos. A menção a outros processos, envolvendo os mesmos agravados, não se mostra relevante para o pleito in limine litis, pois dependeria de uma análise exauriente da questão, o que extrapolaria o objeto da própria reportagem questionada. Destarte, não sobrelevando prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão guerreada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nada impede, por outro lado, a concessão da medida pleiteada no julgamento do mérito do recurso, quando os elementos fático-probatórios serão melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator